Tribunal: CARF
Processo: 10925.000348/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000348/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.727 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
VIPOSA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP
1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas que depois de concluído o
processo produtivo se destinam ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), para garantir a integridade física dos materiais
podem gerar direito a creditamento relativo às suas aquisições.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO.
CRÉDITOS
DESCONTADOS.
GLOSA.
REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre o custo de aquisição,
depende da comprovação de os que bens foram utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. Não demonstrada a
essencialidade e relevância do serviço em seu processo produtivo, a glosa do
crédito apurado pelo contribuinte deverá ser mantida.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE PROVAS.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo
de cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não
cumulativas e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros
períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e
da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, desde que tais exigências
sejam comprovadas pelo contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000348/2008-94
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.727 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000348/2008-94

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito à apuração dos créditos das
contribuições sobre as despesas incorridas com aquisição de caixas de papelão, fita adesiva e
pallets, para transporte de produtos acabados.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onizia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota
Momesso de Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS nãocumulativo/exportação,
relativo ao segundo trimestre de 2007, no valor total de R$ 140.065,63, e DCOMPs
relacionadas ao crédito para fins de Compensação de débitos de outros tributos e de
Ressarcimento. A Autoridade Fiscal, com base em Parecer Fiscal (fls. 981/1011),
decidiu reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no montante de R$ 130.938,08, e,
assim, homologar parcialmente as compensações efetuadas até o limite do crédito
reconhecido, conforme Despacho Decisório no 567 – DRF/JOA (fl. 1.012/1.013).
No citado Parecer, a Autoridade Fiscal argumentou, em resumo, que: 1. contrariamente
a opinião de alguns contribuintes, o conceito de insumos possui natureza estrita, e não
ampla, ou seja, um bem ou serviço apenas consubstanciar-se-á em insumo quando
aplicado diretamente no processo produtivo; 2. as embalagens utilizadas pelo
contribuinte não são de apresentação, mas tão somente de transporte, as quais não se
enquadram no conceito de insumos; 3. são consideradas de transporte as embalagens
destinadas precipuamente ao transporte dos produtos elaborados, como os
acondicionamentos feitos cm caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores,
sacos, embrulhos e semelhantes, em que não há um acabamento e rotulagem de função
promocional e que não objetivam valorizar o produto em razão da qualidade do material
nele empregado, à perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional, bem
assim, o acondicionamento feito em embalagens de capacidade superior àquela em que
o produto é comumente vendido; 4. atestou, com relação a vários dos bens e serviços
utilizados pelo contribuinte na formação da base de cálculo de seus créditos, a sua
condição de insumos com base tão somente nos documentos juntados aos autos; 5.
entretanto, com relação a outros, estes mesmos documentos não se mostraram capazes
de evidenciar qual a possível relação direta guardada com o processo produtivo do
Curtume Viposa S/A, condição indispensável para caracterizá-los como insumos; 6. não
basta uma máquina, equipamento ou outro bem compor o ativo imobilizado para que
possa gerar direito a créditos, há também que se verificar se foram utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, e o ônus de
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.727 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000348/2008-94

comprovar a utilização no processo produtivo é do pleiteante; 7. da análise dos
documentos juntados aos autos, não foi possível concordar com o contribuinte quanto a
apropriação de créditos com base em alguns dos itens imobilizados, posto que a efetiva
utilização destes na produção de bens destinados à venda não restou caracterizada; 8.
resta óbvia a impossibilidade de se facultar ao contribuinte apurar créditos com base na
aquisição de bens que compunham o ativo permanente de outra pessoa jurídica, posto se
tratar de receita nãooperacional não sujeita ao pagamento da contribuição; 9. se justifica
a glosa também pelo fato de o contribuinte ter utilizado integralmente o valor de
aquisição dos bens importados e incorporados ao ativo imobilizado, quando se sabe que
o correto teria sido a determinação destes créditos mediante a aplicação da alíquota da
contribuição sobre o valor da depreciação ou amortização contabilizada a cada mês ou,
alternativamente, sobre o valor correspondente a 1/48 do valor de aquisição.
Cientificada da decisão (fl. 1.016), em 15/07/10, a contribuinte apresentou, em
13/08/10, Manifestação de Inconformidade (fl. 1.018/1.039) contra o Despacho
Decisório, que deferira parcialmente o crédito solicitado, alegando, em síntese, que: 1. a
concessão de crédito tem intrínseca relação com o aspecto material da regra-matriz de
incidência da contribuição (que é auferir receita, no caso, com a venda de um produto!),
logo, igualmente, a interpretação do conceito de "insumo" para o PIS não-cumulativo
também deve estar atrelada ao referido aspecto material; 2. deve ser considerado
"insumo" para o PIS não-cumulativa todo e qualquer material/serviço empregado para a
obtenção do referido resultado (obter receita), esteja ele ligado ou não ao processo
produtivo; 3. a Lei, quando trata do regime misto de não-cumulatividade, vincula a
concessão do crédito aos custos, despesas e encargos atinentes às receitas apuradas no
regime não-cumulativo, logo, concede o crédito em razão do resultado receita (aspecto
material da regramatriz de incidência); 4. não se figura escorreita a interpretação
restritiva (integração, desgaste, etc, do material no processo produtivo) perpetrada no
caso concreto no tocante ao conceito de "insumos"; 5. se fosse assim, como explicar que
entre os bens considerados "insumos" na legislação se incluem os combustíveis e
lubrificantes, que não integram o produto final e tampouco estão sujeitos às referidas
alterações? 6. não se pode afirmar simplista e categoricamente que o conceito de
"insumos", para os fins da legislação do PIS tem a mesma dimensão dada pela
legislação do IPI, pois, "insumos", para esse imposto, tem um significado técnico
(sentido estrito), enquanto para o PIS tem um significado comum (sentido lato); 7.
anexou fotos de produtos embalados e os insumos utilizados pela expedição
demonstrando que, no verídico, tais embalagens devem ser tidas como "de
apresentação" e não como "de transporte", nos termos referidos no despacho decisório
objurgado; 8. observando o conceito de insumo acima traçado para o PIS
nãocumulativa, na esteira de abarcar todo e qualquer material/serviço empregado para a
obtenção do resultado "receita", nota-se que as embalagens de transporte e os
alcunhados "bens correlacionados" devem ser tidos como insumo; 9. se o frete gera
direito de crédito (já que necessário à obtenção de receita!), por que as embalagens de
transporte que visam garantir a integridade e a inviolabilidade dos produtos negociados
(e, assim, otimizar a realização da venda) também não geram? 10. apropriando-se do
conceito de "insumo" dado pela Autoridade Fiscal e posto na IN SRF n.° 247/2002 (art.
66, § 5o, I, "a"), fácil perceber que os materiais glosados, sobremaneira as embalagens
de transporte e consectários (fita adesiva, etc), enquadram-se na "camisa de força" da
referida IN (já que são bens, estão sob a ação direta do produto fabricado, desgastando-
se inclusive e, por óbvio, não compõem o ativo imobilizado); 11. na mesma medida, os
serviços arrolados foram prestados por pessoa jurídica domiciliada no Brasil e
influenciaram na armazenagem do produto (a armazenagem também gera crédito); 12.
sendo pacífico o entendimento de que as embalagens de apresentação dão direito ao
crédito de PIS não-cumulativa, deve a glosa ser afastada no caso; 13. em alguns casos
foram consideradas em duplicidade algumas notas fiscais, o que aumentou a glosa na
base de cálculo de crédito; 14. ultrapassadas as questões acima, pondere-se que a
simples análise dos materiais/serviços glosados permite aferir a relação direta dos
mesmos na cadeia produtiva da Recorrente (aí entendida desde a fabricação, etc., até a
venda, já que se deve dimensioná-la em função do aspecto material da regra-matriz de
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.727 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000348/2008-94

incidência); 15. seria inadmissível deixar qualquer máquina, equipamento, etc., que
compõem o ativo imobilizado sem qualquer utilização! É admitir que empresa labora
buscando um prejuízo! 16. o parecer mencionado aponta glosa em relação à uma
máquina de costura advinda do ativo permanente de outra pessoa jurídica, balizando o
raciocínio no § 21 do art. 3°, contudo, este dispositivo não é aplicável ao caso concreto;
17. houve a glosa na base de cálculo relativa a alguns bens importados que compõem o
ativo imobilizado da Recorrente, tendo em vista que a Recorrente não utilizou o valor
da depreciação incorrida no mês referente aos bens acima mencionados, sendo utilizado
custo de aquisição; 18. a solução mais correta a ser adotada seria a Autoridade Fiscal ter
intimado a Recorrente para retificar o referido valor, de modo a informar qual é a
escorreita base de cálculo a ser utilizada, porquanto uma parte do montante glosado
poderia se referir aos encargos de depreciação; 19. o argumento de vinculação do
crédito, mês a mês, resta flagrantemente superado, já que a Lei do PIS-Importação
garante a utilização integral do referido crédito, inclusive em períodos diversos.
Em decisão unânime, a 16a Turma da DRJ/RJO julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório adicional de R$ 4.115,59
relativo ao PIS não cumulativo vinculado a receita de exportação, do 2o trimestre de 2007 e
homologar as DCOMPs relacionadas no limite do crédito reconhecido, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007 Matéria não Impugnada. Preclusão.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo administrativo fiscal
em relação à matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, ou
em relação à prova documental que não tenha sido apresentada, salvo exceções
legalmente previstas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
Créditos a Descontar. Incidência não-Cumulativa. Não dão direito a crédito gastos ou
despesas com bens ou serviços utilizados nas atividades da Empresa, quando não
corresponderem ao conceito de insumo ou a outra expressa hipótese legal. Insumos.
Embalagem. O conceito de insumo abrange tão-somente a embalagem que agrega valor
comercial ao produto através de sua apresentação e que objetiva valorizar o produto em
razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da
sua utilidade adicional. A embalagem de transporte não se configura como insumo.
Glosa. Duplicidade. Constatada a glosa em duplicidade de crédito de não
cumulatividade, deve ser retificada a apuração para cancelar o valor glosado
indevidamente. Ferramentas de consumo. Insumo. São considerados insumos, as
ferramentas de consumo e outros bens de pequeno valor, desde que efetivamente se
desgastem em função de ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação.
Combustíveis e Lubrificantes. Insumos. Geram direito a crédito de não-cumulatividade
os combustíveis e lubrificantes utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Créditos. Partes e
peças de reposição e serviços de manutenção. As peças e partes de reposição de
máquinas e equipamentos utilizados diretamente na fabricação de produtos destinados à
venda são considerados insumos para fim de creditamento no regime de apuração não
cumulativa do PIS e da Cofins, com a condição de que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação e não repercutam no aumento da
vida útil da máquina ou equipamento superior a um ano. Os serviços de manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados diretamente na fabricação de produtos destinados à
venda são considerados insumos para fim de creditamento no regime de apuração não
cumulativa do PIS e da Cofins, desde que não resultem em aumento de vida útil do bem
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.727 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000348/2008-94

superior a um ano. Transporte Interno. Partes e Peças. Manutenção. Não são
considerados insumos as partes e peças e serviços de manutenção de equipamentos
destinados ao transporte interno dos produtos fabricados, uma vez que o transporte não
é produção do bem. Credito. Imobilizado. Geram direito a crédito de não
cumulatividade os encargos de depreciação e amortização de maquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização na fabricação
de produtos destinados a venda. Credito Imobilizado. Bens usados. É vedada a apuração
de créditos na hipótese de aquisição de bens usados. Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme o Acórdão da 16a
Turma da DRJ/RJO.
É o relatório

Voto
Conselheira Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do conceito de insumos
A recorrente alega que o conceito de insumo deve ser entendido de forma mais
ampla, pois a Lei, quando trata do regime de não-cumulatividade do PIS/Cofins, vincula a
concessão do crédito a custos, despesas e encargos atinente às receitas apuradas, logo, concede o
crédito em razão do resultado receita (aspecto material da regra matriz de incidência). Desse
modo, a mesma argumenta que não se figura escorreita a interpretação restritiva (integração,
desgaste, etc, do material no processo produtivo) perpetrada no caso concreto no tocante ao
conceito de "insumos".
No entanto, a regra geral que dispõe sobre o aproveitamento do crédito, instituída
pelo art. 3o da Lei no 10.637/03, para o PIS, e pelo art. 3o da Lei no 10.833/04, para a Cofins,
ambos atualmente com a mesma redação dada pela Lei no 10.865/04:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o ; (redação
original revogada) I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos: (Redação atual dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...) II - bens e
serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou à
prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes; (redação original
revogada) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.727 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000348/2008-94

produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis
e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação atual dada pela Lei no 10.865, de 2004).
Da legislação citada verifica-se que não pode o termo “insumo” ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa para as atividades da empresa, mas, tão-
somente, aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e não
incorporados ao ativo imobilizado da empresa adquirente, sejam efetivamente aplicados ou
consumidos na fabricação ou produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de
serviço.
Por outro lado, como já amplamente conhecido, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em 22.02.208, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito de recursos
repetitivos, que devem ser considerados insumos, nos termos do inciso II do art. 3o, citado e
transcrito anteriormente, os custos e despesas que direta e/ou indiretamente são essenciais ou
relevantes para a produção dos bens destinados à venda e/ou da prestação dos serviços vendidos.
Consoante à decisão do STJ:
“(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.”
Ou seja, o conceito de insumo deve ser avaliado considerando os critérios da
essencialidade ou relevância, em outras palavras considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Nesse sentido, a recorrente argumenta que se o frete gera direito ao crédito, as
embalagens de transporte, que visam garantir a integridade e a inviolabilidade dos produtos
negociados durante o transporte, também deveriam proporcionar o mesmo direito.
Nesses exatos termos que serão analisadas as matérias a seguir.
Das embalagens de transportes e outros bens correlacionados
A Fiscalização entendeu que a recorrente possui apenas parcialmente o direito ao
crédito apurado no período em exame, argumentou que muitas das despesas incluídas na base de
cálculo dos créditos não se enquadram no conceito de insumos.
Assim, foram glosados os créditos relativos a aquisições de caixas de papelão, fita
adesiva e pallets que são embalagens utilizadas para o transporte da mercadoria, por entender a
fiscalização, não se integrarem aos produtos finais vendidos pelo sujeito passivo. No
entendimento do fiscal, a legislação faz distinção entre aquelas embalagens incorporadas ao
produto durante o processo de industrialização e aquelas outras incorporadas apenas depois de
concluído o processo produtivo e que se destinam, por conta disso, precipuamente ao transporte
dos produtos acabados.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3202-001.727 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000348/2008-94

No entanto, verifica-se que as fotos juntadas pela recorrente demonstram que as
embalagens de transportes, como por exemplo, caixas de papelão, fita adesiva e pallets, garantem
a integridade e a inviolabilidade dos seus produtos comercializados.
Isso porque tais embalagens são utilizadas no transporte das mercadorias, sendo
que essas têm por finalidade a preservação e acondicionamento dos produtos acabados, como por
exemplo, comercialização de sapatos. Nesse sentido, entendo que tais embalagens revestem-se
da condição da essencialidade, um dos pressupostos do creditamento.
Salienta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços, geralmente,
se encerra com a finalização da prestação ao cliente. Consequentemente, os bens e serviços
empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de prestação não são
considerados insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com os itens exigidos para que o
bem ou serviço produzidos possam ser comercializados.
Considerando que tais embalagens de transportes (caixas de papelão, fita adesiva
e pallets) são indispensáveis para a manutenção, preservação e qualidade do produto. Aqui
merecem as glosas serem revertidas. Isso porque o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, consoante entendimento já pacificado pelo STJ, no
Recurso Especial no 1.221.170/PR.
Por outro lado, em relação aos outros bens e serviços desconsiderados como
insumos, cujas despesas foram glosadas, as provas e as explicações da recorrente não levam a
conclusão diversa, ao contrário, confirma o entendimento da fiscalização. Isso porque, a
Fiscalização admitiu alguns bens como insumo com base nas descrições fornecidas, mas negou a
outros esta mesma qualidade, porque as considerou inconclusivas.
Cabe mencionar, no entanto, que a produção de prova mais conclusiva caberia a
recorrente, que tem o pleno domínio de seu processo produtivo. O que não ocorreu a contento.
Isso porque há várias descrições completamente genérica/vagas, incapazes de assegurar ao bem
ou serviço a condição de insumo, tal como, “peças diversas”. Diante das considerações, não há
alteração quanto a estas glosas efetuadas pela autoridade fiscal.
No entanto, entendo que às caixas de papelão, fita adesiva e pallets, insere-se no
conceito de insumo, pelo critério da relevância, isso porque são indispensáveis para a
manutenção, preservação e qualidade do produto. Nesse sentido, voto por reverter a glosa em
relação aos referidos itens.
Dos bens do imobilizado
Em relação às glosas efetuadas nas despesas com bens do ativo imobilizado,
sucede igualmente caracterização insuficiente do ajuste do procedimento adotado pela recorrente
aos critérios normativos previamente definidos. Isso porque a lei (tanto a que rege o PIS quanto a
que rege a Cofins) limita a apuração do crédito, relativo a bens do imobilizado, àqueles
equipamentos e máquinas efetivamente empregados na produção de bens destinados à venda, ou
na prestação de serviços da Empresa.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3202-001.727 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000348/2008-94

Em relação ao imobilizado, verifica-se que máquinas e equipamentos adquiridos
do ativo permanente de outras pessoas jurídicas não são submetidas à tributação do PIS/Cofins,
para quem vende, nem, correspondentemente, geram direito à crédito, para quem compra. Neste
último ponto, a legislação resta expressa nos arts. 1o e 3o das leis 10.637 e 10.833. Observe-se,
por exemplo, a Lei no 10.833/03:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de13 de maio de 2014)(Vide art. 119 da Lei no 12.973/2014)
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas: I - isentas ou
não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero); II - de
que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento,
imobilizado ou intangível; (Redação dada pela Lei no 12.973, de13 de maio de
2014)(Vide art. 119 da Lei no 12.973/2014)
(...)
Art. 3o:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
Nesse sentido, bens do imobilizado que não tenham sido comprovadamente
empregados na finalidade legalmente definida não podem gerar créditos do regime não
cumulativo.
No entanto, a recorrente alega que “o apontamento dos referidos bens, data venia,
é suficiente para gerar o direito ao credito no caso, isso porque, em uma racionalidade
empresarial, seria inadmissível deixar qualquer máquina, equipamento, etc., que compõem o
ativo imobilizado sem qualquer utilização! É admitir que empresa labora buscando um prejuízo”.
Ocorre que, para a definição da regularidade dos creditamentos é preciso aferir a
efetiva utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços da pessoa
jurídica. Assim, ao contrário do que alega a recorrente, a mera listagem apontada pela mesma
não se mostra suficiente para demonstrar e muito menos comprovar os encargos que lhe dariam
direito a crédito.
Fato é que, a recorrente não cuidou de vincular cada bem do ativo imobilizado à
atividade na qual este seria utilizado, assim como também não cuidou de fazer uma descrição
detalhada e especifica destes bens, por meio da qual fosse possível, eventualmente, aferir sua
efetiva aplicação no processo produtivo da empresa.
Portanto, caberia a recorrente trazer em suas razões recursais argumentos
específicos para cada item glosado, demonstrando sua utilidade no processo produtivo,
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3202-001.727 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000348/2008-94

apontando corretamente os documentos que comprovam seu direito e que seriam capaz de refutar
o motivo principal que fez a DRJ manter a glosa, qual seja, ausência de demonstração efetiva de
aplicação dos bens do ativo imobilizado em sua atividade produtiva.
Assim, a breve e simplista menção feita pela recorrente no sentido de que o mero
apontamento dos referidos bens, sem especificação efetiva dos itens glosados, não se presta a
contradizer os fundamentos da decisão recorrida, tampouco demonstrar o direito perseguido pela
mesma.
Isso porque, a impugnação formalizada deve ser instruída com os documentos em
que fundamenta suas alegações, conforme disposto nos arts. 15 e 16, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III - os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
Assim, bens do imobilizado que não tenham sido comprovadamente empregados
na finalidade legalmente definida não podem gerar créditos do regime não cumulativo. Nesse
sentido, resta, portanto, justificada a referida glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial para reconhecer o
direito à apuração dos créditos das contribuições sobre as despesas incorridas com aquisição de
caixas de papelão, fita adesiva e pallets, para transporte de produtos acabados.

(documento assinado digitalmente)
Onizia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3202-001.727 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000348/2008-94

Fl. 1158
DF CARF MF
Original